Tribunal: CARF
Processo: 10831.007183/2005-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10831.007183/2005-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.296 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
NEWMAN RENTAL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 30/11/2001 a 22/04/2002
CIÊNCIA
DO
CONTRIBUINTE.
VIA
POSTAL.
AUSÊNCIA
DE
ATUALIZAÇÃO
DO
DOMICÍLIO
FISCAL.
VALIDADE
DA
NOTIFICAÇÃO POR EDITAL.
O processo administrativo fiscal possibilita que a intimação seja feita, tanto
pessoalmente, quanto pela via postal, inexistindo qualquer preferência entre os
meios de ciência. Assim, não é inquinada de nulidade a intimação por edital,
quando resultarem improfícuos os meios de intimação pessoal e/ou via postal.
É reponsabilidade do contribuinte manter seu endereço atualizado na base da
Receita Federal, de sua desídia não pode advir vantagem para si.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
CONTAGEM
DE
PRAZO.
INTEMPESTIVIDADE.
Intimado o contribuinte por edital sem divergência de identificação, conforme
determina o artigo 23 do Decreto no 70.235, de 1972, há de se ratificar a
perempção, já que não se conhece do apelo à Segunda instância, contra decisão
de autoridade julgadora de Primeira Instância, quando formalizado depois de
decorrido o prazo regulamentar de trinta dias da ciência da decisão.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo. Súmula CARF no 110.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10831.007183/2005-88
Fl. 2578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.296 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10831.007183/2005-88

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata o presente processo do Auto de Infração de fls. 01 a 03 por meio do qual são feitas
as exigências de R$ 3.044.323,46 (três milhões quarenta e quatro mil trezentos e vinte e
três reais e quarenta e seis centavos) de multa equivalente ao valor aduaneiro da
mercadoria que não seja localizada ou que tenha sido transferida a terceiro ou
consumida, devido à presunção de interposição fraudulenta na operação de comércio
exterior de exportação, pela não comprovação da origem, disponibilidade e
transferência dos recursos empregados, nos termos do art. 23, caput e §§ 1°, 22 e 32, do
art. 23, do Decreto-lei no 1.455 de 07/04/1976 - DOU 08/04/1976 ret em 13/04/1976 e
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por embaraçar, dificultar ou impedir ação de
fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-apresentação de resposta, no prazo
estipulado, a intimação em procedimento fiscal, nos termos do art. 107, IV, "c", do
Decreto-lei ne 37 de 18/11/1966 - DOU 21/11/1966.
O motivo das exigências conforme consta no relatório de fls. 04 a 56 se deve ao fato de
a autuada não haver comprovado a origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados nas operações de exportação, listadas à fl. 53, bem como deixado de
atender as intimações apontadas nessa mesma fl. 53.
Lavrado o auto de infração em tela e intimada a autuada em 07/07/2005 (fl. 130), em
08/08/2005 (fl. 133) ela ingressou com a impugnação de fls. 133 a 250 por meio da qual
alega em síntese:
- a alegação da fiscalização de que a peticionária apresentou cópias não autenticadas dos
contratos de câmbio embora verdadeira é incompleta e tendenciosa, haja vista que
jamais foi solicitado que as cópias fossem autenticadas. Ademais, a própria fiscalização
poderia as haver autenticado;
- o relato da fiscalização de que na apresentação da prova de aplicação dos contratos de
câmbio onde se menciona o número do RE, SD e NF não contavam assinatura, data
identificação do emitente, nem para quem é endereçado e tampouco quem foi a pessoa
do respectivo recebimento por parte do destinatário é uma demonstração de negação de
fé pública, uma vez que os contratos de câmbio são regidos pelo sistema SISBACEM,
ligado ao Banco Central, com horários e datas impressas;
- de se salientar que a peticionária apresentou cópias de todas as DDE que lista à fl. 144.
A falta de algumas assinaturas é plenamente justificada tendo em vista que a Sra.
Natália Guimarães sofria do mal de Parkinson e quando seu sobrinho estava ausente
alguns documentos ficavam sem serem firmados. De se salientar que o agente
financeiro nunca questionou a falta de assinatura, sempre recebendo os documentos com
carimbo e protocolo, conforme doe. 4 - anexo;
- no que se refere às datas e identificação do emitente é fácil se verificar no protocolo do
Banco Itaú que recebeu a documentação (doe. 4 - fl. 281);
- quando a fiscalização solicitou que se identificasse a origem dos recursos aplicados
nas compras de cada um dos equipamentos exportados, referentes ao presente processo,
bem como os utilizados para a quitação dos tributos (IPI e ICMS) incidentes sobre as
operações de compra no mercado interno as autoridades fiscais interpretaram que os
livros diários de 2001, registro das pessoas naturais, registro de utilização de
documentos fiscais, termos de ocorrências, apuração do ICMS e entradas e saídas
estavam sem registro;
Fl. 2579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.296 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10831.007183/2005-88

- há que se observar que a origem dos recursos não se avalia apenas por esses livros,
mas também, através da DCTF, entregue e outros comprovantes que somados dão a
certeza da identificação da origem dos recursos;
- no que concerne à autenticação dos livros é de se observar que eles foram entregues
sem os respectivos registros a fim de não obstruir a fiscalização. A peticionária esperava
a devolução deles para proceder aos devidos registros;
- relativamente à integralização do capital social o contribuinte informou que ele foi
feito em moeda corrente nacional, contabilizada em 20/03/2001. Surpreendentemente
isso não foi aceito pela fiscalização;
- quanto à não aceitação da explicação no sentido de que o tipo de garantia da empresa
Newman era pessoal há que se esclarecer que o Sr. Paulo representa dezenas de
empresas americanas, exportando equipamentos para outras empresas como Andrade
Gutierrez, Camargo Corrêa, Queiroz Galvão, CMO, Odebrecht, Volvo do Brasil,
American, Dynapac, Grammer, Robermar (Lift Tractor), Tuka Tratores, entre outras
não sendo exclusivo da Newman Rental;
- a pessoa física que se pretende punir como solidária é, também, representante de
outras empresas internacionais, entre elas a Ellis Equipment que foi injustiçada e lesada
com a apreensão ilegal de seus equipamentos. Através dos documentos de fls. 357 a 382
e 384 a 417 se prova que os proprietários das empresas que realizaram os negócios
compram e vendem equipamentos em várias partes do mundo e vieram pessoalmente ao
Brasil;
- no que se refere ao transporte o Expresso Flecha de Prata CNPJ 24.640.211/0002-38
confirmou à fiscalização que os fretes foram feitos a título de cortesia, da fábrica até o
seu pátio. Outros transportes foram realizados por autônomos pagos pelo importador (às
fls. 154 a 164 procede a defesa contra a acusação do não atendimento de intimações);
- quanto às explicações, consideradas inadequadas pela fiscalização, é de se salientar
que conforme prova através dos documentos de fls. 691 a 701 a Newman solicitou a
devolução dos Livros Razão, Diário, Registro de Inventário, Livro de Ocorrências,
Livros de Entradas, Saídas e Apuração e Notas fiscais de Saída e Entrada que estavam
em poder da RFB, sem ser atendida, fato que ocasionou o cerceamento ao direito de
defesa;
- relativamente às compras feitas no mercado interno temos o seguinte: 1- comprador -
Newman Rental, vendedor - Sorteq S/A e fabricante - Caterpilar do Brasil Ltda. O
revendedor Streq S/A recebia os recibos de depósito que eram depositados tanto em| sua
conta quanto na da Caterpillar, conforme demonstra o livro Caixa em poder da
fiscalização;
- os valores eram conferidos pela Sotreq S/A, através da Sra. Adriana do Departamento
de Vendas que autorizava a retirada dos equipamentos na fábrica da Caterpillar.
Essa empresa somente podia realizar suas vendas através de seus revendedores
autorizados (às fls. 169 a 171 procede a explicações a respeito do pedido de
comparecimento para depoimento na alfândega do Aeroporto Internacional de
Viracopos. Faz diversas referências a respeito da saúde precária da Sra. Natália, sócia da
firma);
- há que se esclarecer, também, que o Sr. Ricardo Henrique Mateus CPF 102.102.718-
92 comprou apenas duas unidades e não três (fl. 716 a 718), conforme afirma a
fiscalização, o que já determina a diferença de R$ 326.000,00 (trezentos e vinte e seis
mil reais);
- as firmas Polyedro Construções e Comércio Representações Ltda, Motas Comércio
Distribuidora Ltda., Paulo Roberto Donato, Natália Guimarães, citados na autuação
procederam às devidas demonstrações da origem e aplicações dos recursos (apresenta
sua tese às fls. 176 a 182 com indicação de documentos);
- quanto a Caterpillar do Brasil Ltda. sua resposta à fiscalização no sentido de que 12
máquinas foram pagas a vista e 9 foram pagas em 90 dias, fornecendo a data e os
Fl. 2580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.296 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10831.007183/2005-88

valores depositados. Há que se esclarecer que essa resposta não condiz com a verdade e
se questiona porque não foram quebrados os sigilos bancários de Caterpillar, Marcosa e
Sotreq S/A (às fls. 182 a 189 defende sua tese);
- os livros contábeis apresentados pelo contribuinte satisfizeram completamente as
exigências legais merecendo, portanto, fé. Nesses livros existem diversos lançamentos a
título de empréstimo e pagamento relacionados com o Sr. Paulo Roberto Donato que
estão devidamente consignados em sua Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física.
A forma foi em moeda;
- assim, quando a contribuinte foi intimada a apresentar comprovantes de depósito ou de
transferência bancária referentes aos pagamentos da motoniveladoras adquiridas
diretamente da Caterpillar declarou que não houve transferências bancárias e que todos
os pagamentos foram feitos pelo caixa da empresa diretamente àquela empresa ou a seu
distribuidor, conforme os lançamentos contábeis. Os comprovantes foram enviados
contra a entrega da Nota Fiscal;
- em relação à declaração da Caterpillar no sentido de que não viu nem reteve qualquer
comprovante, a defendente diz que, realmente nunca foi entregue nenhum recibo à
Caterpillar e sim a quem lhe vendeu os equipamentos, ou seja Sotreq S/A (às fls. 196 a
198 procura justificar as diversas movimentações de recurso para pagamento das
mercadorias exportadas, no mercador interno);
- quanto à acusação da fiscalização de não comprovação, por parte da Newman Rental,
da origem lícita dos recursos empregados na aquisição das motoniveladoras através do
Sr. Ricardo Henrique Mateus que foi sócio da empresa até 12/03/2002, alegando que a
situação fiscal desse Sr. continuou totalmente incoerente com a aquisição de duas
motoniveladoras no valor de R$ 652.000,00 a peticionária questiona qual seria a razão
de uma alteração na Declaração do Imposto de Renda do Sr. Ricardo se as mercadorias
foram compradas e vendidas no mesmo exercício do ano de 2001? Conforme
contabilmente demonstrado, com relação aos recursos foi feito adiantamento do Sr.
Paulo Donato e da empresa Newman da qual o Sr. Ricardo era proprietário de fato e de
direito. O Sr. Ricardo adquiriu esses equipamentos na Bahia conforme NF da
Caterpillar;
- os produtos da Caterpillar são distribuídos dentro do País as suas representantes por
região geográfica quais sejam: para os estados do Sul a Paraná Equipamento, do
Nordeste a Marcosa e Bahema, para o Sudeste e demais Estados a Sorteq S/A. Quando a
cota de fornecimento era excedida havia transferência de venda de um Estado para outro
(às fls. 200 a 202 completa sua explanação sobre esse tema);
- no que concerne a não comprovação pela Newman dos recursos relativos à aquisição
das motoniveladoras Caterpillar da empresa Polyedro Construção Comércio
Representações Ltda. a fiscalização no item 2.3 alega que se tratam de impressos com
denominação "Razão Analítico 2002 Polyedro..." sem estarem encadernados, sem
Termos de Abertura e Encerramento e sem qualquer assinatura de quem os emitiu ou se
responsabiliza pelos mesmos. Esses referidos livros, ao contrário do que diz a
fiscalização, tem Termo de Abertura e encerramento, conforme se verifica através dos
documentos anexos à fls. 811 a 817 (às fls. 202 a 212 procede a defesa de sua tese de
correção das demonstrações da origem disponibilidade e aplicações de recursos citando
vários documentos);
- quanto à comprovação da origem e disponibilidade dos recursos relativa a
motoniveladoras adquiridas por Motas Comércio Distribuidora Ltda. ME parte dos
recursos por ela utilizados são provenientes do representante legal da Newman (às fls.
213 a 221 faz a defesa da tese de que os recursos em questão estão bem demonstrados
indicando fls. de documentos);
- a fiscalização alega que em muitos casos os recursos provenientes dos contratos de
câmbio não eram suficientes para suportar as despesas referentes às compras das
motoniveladoras e que tal situação representa indícios de saldo credor na conta caixa o
Fl. 2581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.296 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10831.007183/2005-88

que é inadmissível em termos contábeis. Isso não procede (às fls. 222 a 235 traz ampla
argumentação em defesa de sua tese com indicação de documentos);
- além de tudo a aplicação da pena de perdimento em todos os Despachos de Exportação
onde figura a Newman Rental Comércio de Importação e Exportação) de Equipamentos
é absurda e infundada. Nas operações de exportação não há que se falar em dano ao
erário tendo em vista que as mercadorias são isentas de tributação (às fls. 235 a 239
procede à defesa de sua tese, transcrevendo à fl. 238 o art. 23 do Decreto-lei ne
1.455/1976);
- a multa por embaraço à fiscalização também é indevida haja vista que a peticionária
sempre cumpriu com todas as exigências que lhe eram feitas (às fls. 239/240 transcreve
o art. 107, IV, "c" do Decreto-lei n2 37/1966).
Pede que seja feita perícia contábil apresentando quesitos às fls. 241/242, indicando
como perito, à fl. 243, a Contadora Vanderléia Del Gonti RG n2 29.340.965-1, com
endereço à r. Barão de Jaguará no 655, 8e andar, sala 802, centro, Campinas - SP.
Às fls. 243 a 249 a peticionária procura explicar de forma sumária o porquê das
transações comerciais e os interesses de poderosas empresas que isso contrariava.
Requer que caso a perícia requerida não seja deferida a peticionária peja intimada da
decisão e que o processo em questão seja extinto. Requer, ainda, que as futuras
intimações sejam enviadas não somente ao sujeito passivo, mas, também, a sua
advogada Dra. Melissa Sales Araújo OAB/SP à r. Dr. Costa Aguiar no 698 - Edifício
Segurança, sala 1311 — centro Campinas- SP.
A lide foi decidida pela 2a Turma da DRJ em Florianópolis/SC nos termos do
Acórdão no 07-12.794, de 06/06/2008 (fls.1147/1172), que, por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a impugnação, com a exclusão da quantia de R$ 15.000,00 referente a
multa por embaraço à fiscalização e manter a exigência de R$3.044.323,46, referente a multa
substitutiva à pena de perdimento, para a mercadoria que não foi localizada, nos termos da
ementa que segue:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 30/11/2001 a 22/04/2002
Comprovação da origem, disponibilidade e aplicação de recursos na importação e/ou
exportação.
A comprovação, por quem demandado pela RFB, da origem lícita, disponibilidade e
efetiva transferência, se for o caso, dos recursos necessários à prática das operações de
comércio exterior deve ser feita através de métodos estabelecidos na legislação
contábil/comercial/fiscal e das disposições da TN/SRF na 228/2002.
MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO
O não atendimento do intimado para proceder às comprovações da origem,
disponibilidade e aplicação de recursos na importação e/ou exportação não constitui
embaraço à fiscalização, haja vista que a legislação autoriza que a autoridade fiscal, em
tais situações, conclua sumariamente o procedimento especial de investigação.
Lançamento Procedente em Parte
Cientificado da decisão de Primeira Instância em 08/07/2008, conforme Edital no
007/2008 (fls.1177/1178), e, com ela não se conformando, o contribuinte interpôs, fora do prazo
legal, em 29/08/2012, o recurso voluntário de fls.1210/1246, no qual demonstra irresignação
contra a decisão supra, baseado, em síntese, nos mesmos argumentos apresentados na fase
impugnatória. Acrescenta alegação preliminar de ilegalidade do edital em referência.
Consta às fls. 1179 Termo de Perempção, juntado na data de 19/09/2008 e em
22/09/2008 o processo foi encaminhado à PGFN para inscrição em dívida ativa (fl.1183).
Fl. 2582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.296 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10831.007183/2005-88

À fl. 1252 o Parecer do Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário –
SECAT nos seguintes termos:
Conforme despacho de fl.1.210 o presente processo retornou para análise do documento
de fls. 1.169 a 1.205, protocolizado pelo interessado em 29/08/2012. Trata-se de
Recurso Voluntário dirigido ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
em face do Acórdão n° 07-12.794, proferido pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de Florianópolis.
De se colocar em destaque, que a ciência do interessado do Acórdão acima citado
ocorreu através de publicação de edital datado de 08/07/2008 (fls. 1.138/1.139), e que o
Recurso Voluntário interposto é de 29/08/2012, contendo alegação preliminar de
ilegalidade do edital em referência.
O artigo 35 do Decreto n° 70.235/1972, que dispõe sobre o processo administrativo
fiscal, determina que "o recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de
segunda instância, que julgará a perempção". Assim, resta necessário o devido
encaminhamento do Recurso Voluntário em referência ao CARF para julgamento.
Diante do exposto, proponho o encaminhamento do processo à Procuradoria Seccional
da Fazenda Nacional em Campinas para ciência do presente despacho e, após, retorne-
se a este SECAT/ALF/VCP para remessa ao CARF para julgamento.
À consideração superior.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
Primeiramente vou me ater à questão da validade da citação por edital e a
tempestividade do Recurso Voluntário.
Em preliminar aduzida na peça recursal, o contribuinte alega a nulidade do Edital
e o cerceamento do direito de defesa em virtude da ausência de regular intimação da decisão de
primeiro grau. Em sua defesa diz que nos termos do art. 10 do Decreto 7.574/11, a intimação por
edital é a última hipótese prevista e só utilizada em situações excepcionais.
Diz que na impugnação requereu expressamente que a futuras intimações fossem
enviadas não só para a empresa, mas também ao patrono. Ainda, afirma que no edital não há
menção expressa ao nome da empresa recorrente para que fosse procedida sua intimação.
Conclui o contribuinte pela tempestividade da peça recursal a revelia declarada
por meio do Termo de Perempção de fls.1179, pois, segundo ele, tomou ciência da Intimação
apenas em 31/07/2012, momento em que pediu vistas dos autos na procuradoria.
Impõe-se, assim, verificar se, em verdade, houve ou não apresentação
intempestiva da peça recursal. Senão, vejamos.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campinas – SP, afixou em
08/07/2008 a intimação por edital, cujo prazo de ciência a ser considerado foi de 09/07/2008.
Portanto, o prazo final para apresentação da defesa encerrar-se-ia no dia 09/08/2008 e a peça
recursal foi protocolizada apenas em 29/08/2012, portanto, nitidamente, após o prazo fatal, razão
pela qual o órgão preparador considerou a peça recursal intempestiva.
Fl. 2583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.296 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10831.007183/2005-88

Não há como se dar guarida ao pleito do recorrente, no sentido de acolher o seu
recurso voluntário haja vista que no processo constam, de forma clara, provas de que a peça
recursal foi interposta a destempo, inexistindo qualquer fundamento fático ou legal que possa
laborar em favor do recorrente.
A legislação que rege a forma de promover as intimações é cristalina sobre o
assunto, conforme podemos constatar no Processo Administrativo Fiscal, aprovado pelo Decreto
n° 70.235/1972, que quando trata de intimação, especificamente no art. 23, com nova redação
editada pela Lei no 9.532, de 1997, diz:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuos um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.196,
de 2005)
I ­ no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
II ­ em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
III - se por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da data registrada: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
b) no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo; (Incluída pela Lei
no 11.196, de 2005)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 2584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.296 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10831.007183/2005-88

§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com
expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-lhe-á
as normas e condições de sua utilização e manutenção. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 6o As alterações efetuadas por este artigo serão disciplinadas em ato da administração
tributária. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005). (grifou-se)
Como se desprende do dispositivo legal supracitado, os incisos I, II e III, do art.
23. elenca as modalidades de intimação, atribuindo ao Fisco a discricionariedade de escolher
qualquer uma delas. No mesmo sentido, o § 3o estipula que “os meios de intimação previstos nos
incisos do caput deste artigo não estão sujeitos a ordem de preferência”.
Prevê, ainda, que a intimação será por edital, quando resultar improfícuos um dos
meios previstos no art. 23 (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005). Neste norte, se a tentativa
de intimação pelo correio resulte frustrada pelo fato de o contribuinte não estar mais estabelecido
no domicílio fiscal fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária, existe, neste caso, a
possibilidade de se intimar por edital.
Como se observa dos presentes autos, a decisão de Primeira Instância de fls.
1147/1172 lavrada em 06/06/2008, foi, inicialmente, encaminhado ao contribuinte, via correio,
em 20/06/2008. No envelope da notificação postal contendo o AR devolvido em 24/06/2008,
consta o carimbo do correio com a informação "mudou-se". Verifica-se, ainda, que o endereço
constate no envelope é aquele prestado pelo contribuinte, constante nos sistemas da Receita
Federal (fls.1173/1176).Assim, diante da frustração de ciência pela via postal, não restou outro
caminho para a autoridade tributária que não fosse a utilização do Edital.
Oportuno ressaltar que é dever instrumental do contribuinte de informar à
Administração Tributária alterações fáticas e manter os respectivos dados atualizados no
cadastro fazendário Fazendária.
Notoriamente, o contexto dos fatos ora narrados, devidamente lastreados pelas
provas adunadas aos autos, indica que houve a tentativa de notificação via postal do contribuinte,
no entanto, restou improfícua, razão porque a ciência foi dada por Edital, na forma do art. 23 do
Decreto 70.235/72, contendo todas as informações necessárias a identificação do contribuinte, ou
seja, CNPJ, nome empresarial, numero do auto de infração e número do acórdão(fls.1177/1178).
Quanto ao pedido de intimação prévia ao patrono do recorrente, o inciso II do
mesmo diploma legal, considera que a intimação via postal deve acontecer no domicílio
tributário apenas do sujeito passivo. Já o § 4° dispõe que, para fins de intimação, o domicílio
tributário do contribuinte pode ser apenas em dois locais: no endereço postal por ele fornecido,
para fins cadastrais, à administração tributária; ou no endereço eletrônico a ele atribuído pela
administração tributária, desde que autorizado pelo sujeito passivo. Assim, a intimação via
postal, no endereço de seu advogado, não acarretaria qualquer efeito jurídico de intimação, pois
estaria em desconformidade com o artigo 23, inciso II e §§ 3° e 4°, do Decreto n° 70.235/1972.
De tais regras, conclui-se pela inexistência de previsão legal para intimação postal
na figura do procurador do sujeito passivo. Além do mais, não encontra amparo no Regimento
Fl. 2585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-009.296 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10831.007183/2005-88

Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, que inclusive foi
objeto de Súmula CARF no 110, a qual estabelece que “no processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo”.
No caso em questão, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa por
ausência de regular intimação quando os indícios indicados nos autos convergem à conclusão de
que houve a tentativa de intimação via postal. Assim, não é inquinada de nulidade a intimação
por edital, quando resultarem improfícuos os meios de intimação pessoal e/ou via postal, em
virtude da mudança de endereço do domicílio fiscal do contribuinte.
Acolher a pretensão do suplicante implicaria grave ofensa aos princípios que
regem o Processo Administrativo Fiscal, já que a validade da intimação por edital é matéria com
jurisprudência mansa e pacífica no CARF, nos termos do que já foi decidido pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais, no Processo Administrativo no 10530.003423/2007-21, oportuna a
transcrição da ementa, in verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 28/02/2007
CIÊNCIA DO CONTRIBUINTE. VIA POSTAL IMPROFÍCUA. UTILIZAÇÃO DE
EDITAL VÁLIDA.
Com base no art. art. 23, § 1o, do Decreto no 70.235/1972, a intimação improfícua
por via postal, autoriza a ciência pela utilização de edital. Não sendo a contribuinte
capaz de comprovar erro dos Correios na tentativa de entrega de intimação para
ciência de decisões e despachos do processo fiscal, é válida a ciência pro meio de
edital. (Acórdão no 9202-006.232 – 2a Turma, Rel. Luiz Eduardo de Oliveira Santos, j,
em 28/11/2017). (grifou-se)
Nestes termos, posiciono-me no sentido de negar provimento ao recurso, por
extemporânea a peça impugnatória.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 2586
DF CARF MF
Documento nato-digital